Tribunal: TJES
Processo: 5008214-09.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008214-09.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: MARLY FELIX BRANDAO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5008214-09.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO C6 S/A

RECORRIDA: MARLY FELIX BRANDÃO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 14443490, sendo esse cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, a autora moveu ação alegando que aceitou oferta do Recorrente para portabilidade de empréstimo que possuía junto ao Banco do Brasil. Contudo, foi contratado um novo empréstimo em seu nome, não solicitado. Afirma que, mesmo tendo devolvido o valor recebido, os descontos em seu benefício estariam sendo realizados. Por isso ajuizou a presente ação pretendendo que cessem as cobranças e a condenação do banco ao pagamento de danos materiais e morais.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE em parte
, nos seguintes termos: “
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Autora perante as Requeridas em relação aos fatos discutidos neste processo, razão pela qual ratifico a decisão de ID 40053049. Condeno exclusivamente a Requerida C6 a restituir de forma simples à Autora o valor de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno exclusivamente a Requerida C6 a indenizar a parte Autora no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data”.

A parte Requerida interpôs recurso no id 14443492 pretendendo a reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Destaco que as questões preliminares suscitadas pelo Recorrente se confundem com o mérito recursal e assim serão analisadas.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Em suas razões recursais, o banco Requerido alega não ser parte legítima para responder a ação, sendo este também o principal argumento de mérito. Tenta imputar os eventos a culpa exclusiva e concorrente da consumidora e do corréu JC Consultoria Ltda.

Fato é que o Recorrente busca a reforma da sentença para que seja considerado legítimo o suposto contrato que possui com a Recorrida, uma vez que esta teria caído no chamado golpe do falso boleto, praticado pela empresa Requerida JC Consultoria.

Sabe-se que nas ações referentes a relações de consumo, a dinâmica do ônus probatório milita em favor do consumidor, a teor do que dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Desse modo, não tendo o recorrente conseguido comprovar a validade do negócio jurídico, mormente quanto à existência de manifestação de vontade, o reconhecimento da inexistência dessa suposta relação e a determinação de restituição dos valores descontados são medidas acertadas.

A alegação de culpa de terceiro (a empresa JC consultoria), não afasta a responsabilidade do banco em questão. Isso porque o STJ possui entendimento consolidado e vinculante no sentido de que as instituições financeiras respondem aos consumidores pelos prejuízos decorrentes de fraudes de terceiros, conforme súmula n. 479 (“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”). Tais situações, conforme entendimento citado, configuram fortuito interno e, portanto, são abarcadas pelo risco da atividade econômica, uma vez que ocorrem por falhas nos protocolos internos de segurança das instituições.

Essa falha no dever de segurança quanto às informações dos consumidores foi analisada pelo Juízo sentenciante, que observou inconsistências no contrato aptas a evidenciar a nulidade deste. Vejamos trecho do
decisum
:

“A parte Requerida apresenta como elementos que, a seu juízo, comprovariam que a Autora teria realizado a contratação de empréstimo tão somente fotos dessa na modalidade selfie e procedimentos de envio de SMS para telefone que supostamente seria da Autora.

Contudo,
a Requerente demonstrou que o seu telefone é diverso do indicado nessas mensagens, assim como o seu endereço é diverso do que consta no cadastro
da Requerida”.

Seria então caso de responsabilidade solidária entre o Banco C6 e a parte JC Consultoria. Contudo, a empresa em questão (JC Consultoria) não foi devidamente citada (id 14443444 e 14443472) e o Juízo sentenciante extinguiu o feito em relação a ela (id 14443488).

Portanto, em se tratando de responsabilidade solidária e tendo o feito sido extinto em relação à outra empresa responsável, está correta a condenação exclusiva do banco recorrente. Cabe a este, se julgar adequado e oportuno, mover ação regressiva na forma da legislação aplicável.

Isto posto, não verifico desacerto nas conclusões alcançadas pelo Juízo sentenciante, sendo correta a determinação de restituição de valores, sem direito a compensação.

Por fim, os descontos indevidos foram realizados pela supressão de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), o que é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais. Observo que o valor da condenação (R$ 1.500,00) não se mostra exorbitante e de forma alguma é capaz de gerar enriquecimento sem causa, atendendo, portanto, aos fins do instituto.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e §2º do art. 85 do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)